Tribunal: TJES
Processo: 0007855-57.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007855-57.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALICINIO FRANCISCO RAMOS e outros

APELADO: CLEIDEMAR ALVES

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
PEDIDO CONTRAPOSTO -

CONSTRUÇÃO SOBRE IMÓVEL DOS PAIS DO CÔNJUGE – ROMPIMENTO DA SOCIEDADE CONJUGAL
– INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS –
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA –

PRESUNÇÃO DE
ESFORÇO COMUM
DURANTE A SOCIEDADE CONJUGAL
– RECONHECIMENTO PARCIAL DO DIREITO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
O Código Civil estabelece que "aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização" (CC, art. 1.255), evitando-se, desta feita, o enriquecimento indevido do proprietário e, por outro lado, não permitindo que aquele que construiu ou plantou em terreno alheiro tire proveito às custas deste
”. (REsp n. 1.327.652/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 22/11/2017.)

2. No caso em tela, restou demonstrado nos autos que a construção no segundo andar da casa do imóvel foi realizada com a autorização expressa dos proprietários, sogros da Apelada, o que permite concluir ter a parte agido de boa-fé ao realizar as benfeitorias, sobretudo ante a expectativa de que sua permanência no imóvel fosse estável.

3
.
Conforme preconiza o
artigo 1.662 do Código Civil,
d
urante a constância da união conjugal, as despesas para a melhoria do patrimônio comum presumem-se compartilhadas entre os consortes, justificando a divisão proporcional da indenização
pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

4.
No que concerne aos danos morais, os elementos trazidos aos autos não são suficientes para demonstrar
a prática de
atos que configurassem violação dos direitos da personalidade
justificadores do dever de indenizar
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de reintegração de posse” ajuizada por ALICINIO FRANCISCO RAMOS e LEIDA PAULA SANTOS RAMOS, ora Apelantes, em face de CLEIDEMAR ALVES, ora Apelada.

Pela sentença de fls. 356/368, a MMª. Juíza de Direito
a quo,
no âmbito do pedido principal, (a) julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e determinou a reintegração da posse em favor dos ora Apelantes e (b) julgou improcedentes os pedidos de indenização por dano material e moral. No âmbito do pedido contraposto formulado por CLEIDEMAR ALVES, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão e condenou os Apelantes à obrigação de indenizarem a Apelada pelas benfeitorias realizadas no segundo andar do imóvel, em valor a ser apurado em ulterior liquidação.

Pelas razões recursais de fls. 371/390, ALICINIO FRANCISCO RAMOS e LEIDA PAULA SANTOS RAMOS pugnam pela reforma da sentença hostilizada, argumentando, em síntese, que
(
i
)
que a Apelada tinha ciência de que as construções realizadas sobre o imóvel não era passíveis de indenização e
(ii)
que há provas nos autos suficientes para amparar a pretensão de indenização por dano moral.

A Apelada apresentou as contrarrazões recursais id 5242668, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 12 de Julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007855-57.2018.8.08.0048

APELANTES: ALICINIO FRANCISCO RAMOS E OUTRA

APELADA: CLEIDEMAR ALVES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação de reintegração de posse” ajuizada por ALICINIO FRANCISCO RAMOS e LEIDA PAULA SANTOS RAMOS, ora Apelantes, em face de CLEIDEMAR ALVES, ora Apelada.

Para uma melhor compreensão da controvérsia, passo a um breve escorço fático da controvérsia emergida nos presentes autos.

Alegam os Apelantes, na petição inicial, que são proprietários do imóvel objeto da demanda e que permitiram que seu filho e a então esposa Cleidemar Alves, ora Apelada, residissem na parte superior do imóvel mediante pagamento de aluguel. Sustentam que após o término do casamento, a Apelada permaneceu no imóvel sem pagar os aluguéis desde dezembro de 2017.

Narram, ainda, que notificaram a Apelada em novembro de 2017 para desocupar o imóvel, pois pretendiam vendê-lo. No entanto, afirmam que a Apelada passou a os provocar e a impedir a realização de obras no imóvel, perturbando a paz e a convivência entre as partes.

Em razão dos transtornos, os Apelantes requereram a reintegração de posse do imóvel, além de indenização por danos materiais no valor de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) e danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em sua defesa, aduz a Apelada que a construção foi financiada por um empréstimo em seu nome de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) da Caixa Econômica Federal, que teria arcado integralmente. Aduziu, ainda, que não havia contrato de locação entre as partes e que a convivência com Alexsandro foi marcada por abusos psicológicos, resultando em uma medida protetiva de urgência.

Acrescenta a Apelada que, após o término do relacionamento, foi coagida a assinar um contrato de aluguel, sem ter oportunidade de ler o documento, configurando vício de consentimento e que, na realidade, nunca pagou aluguel, uma vez que a construção do imóvel foi feita com seus recursos financeiros.

Em seu favor, a Apelada deduziu pretensão reconvencional pugnando pela aplicabilidade do direito real de laje bem como o direito de retenção das benfeitorias realizadas. Por fim, pugna pela condenação dos Apelantes ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), alegando ter sofrido cortes irregulares de água e energia enquanto morava no imóvel.

Pela sentença de fls. 356/368, a MMª. Juíza de Direito
a quo,
no âmbito do pedido principal, (a) julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e determinou a reintegração da posse em favor dos ora Apelantes e (b) julgou improcedentes os pedidos de indenização por dano material e moral. No âmbito do pedido contraposto formulado por CLEIDEMAR ALVES, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão e condenou os Apelantes à obrigação de indenizarem a Apelada pelas benfeitorias realizadas no segundo andar do imóvel, em valor a ser apurado em ulterior liquidação.

Pelas razões recursais de fls. 371/390, ALICINIO FRANCISCO RAMOS e LEIDA PAULA SANTOS RAMOS pugnam pela reforma da sentença hostilizada, argumentando, em síntese, que
(
i
)
que a Apelada tinha ciência de que as construções realizadas sobre o imóvel não era passíveis de indenização e
(ii)
que há provas nos autos suficientes para amparar a pretensão de indenização por dano moral.

Pois bem.

Prefacialmente, impende destacar a imutabilidade da sentença quanto ao reconhecimento do direito dos Apelantes à reintegração de posse do imóvel, porquanto não houve interposição de recurso pela Apelada.

De outro lado, cinge-se a presente
quaestio iuris
em analisar se é devida a obrigação imposta aos Apelantes de indenizar a Apelada pelas benfeitorias realizadas sobre o imóvel, bem como se fazem jus os Apelantes à indenização pelos danos morais alegados.

No que concerne ao primeiro ponto, é cediço que o direito de indenização pelas benfeitorias realizadas por terceiro em imóvel tem por objetivo evitar o enriquecimento sem causa do proprietário.

Conforme preconiza o Código Civil, no art. 1.255, "
aquele que semeia, planta
ou edifica
em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização
".

No caso em tela, restou evidenciado nos autos que a construção no segundo andar da casa dos Apelantes foi feita com a autorização expressa dos proprietários, o que permite concluir ter a Apelada agido de boa-fé ao realizar as benfeitorias, na expectativa de que sua permanência no imóvel fosse estável, especialmente considerando que estava casada com o filho dos Apelantes e que a construção foi feita com o conhecimento e a anuência destes.

Aliás, a anuência restou expressamente consignada na declaração denominada “autorização para aplicação de material em imóvel de terceiros”, direcionado à Caixa Econômica Federal, subscrita pelos próprios Apelantes no documento de fls. 116, em que expressamente anuíram para a utilização, em seu imóvel, dos recursos destinados à aquisição de material de construção. Eis o seguinte teor:

“AUTORIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE MATERIAL EM IMÓVEL DE TERCEIROS DECLARAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL

Declaramos junto à Caixa Econômica Federal - CEF, que concedemos à senhora CLEIDEMAR ALVES, portadora do CPF n°. 813.266.966-53, o direito de aplicar o material de construção a ser adquirido com recursos FINANCIAMENTO concedido pelo CAIXA, na construção/reforma de imóvel localizado no terreno de nossa propriedade situado no endereço, Rua do Azulão, n° 11, Bairro Porto Canoa, Serra/ES, CEP. 29.168.420, matriculado no Registro de Imóveis sob o n°. 13.936 Cartório de 1° Ofício 2° Zona - Vara do Serra - Comarca da Capital.

Declaramos que o referido imóvel não é objeto de financiamento ativo no SFH e, ainda, que fica autorizado o uso da respectiva edificação para a residência do proponente acima qualificado.

Para ser verdade, firmamos a presente nesta data.

Serra, 29 de outubro de 2014.”

Em sua defesa, alegam os Apelantes que a Apelada teria renunciado expressamente os direitos de indenização sobre o referido imóvel, conforme o teor da declaração juntada às fls. 206. Não obstante, infere-se do referido documento, consubstanciado em “termo irretratável, irrevogável e incondicional de qualquer natureza de quitação de dívida” que a avença ali retratada fora celebrada tão somente entre a Apelada e o seu ex-esposo Alexsandro Santos Ramos, filho dos Apelantes, não tendo os Apelantes figurado como partes ou subscritores.

Trata-se, portanto, de ajuste que produz efeitos exclusivamente
inter partes,
não gerando direitos ou obrigações a terceiros que não participaram das tratativas, conforme preconiza o denominado Princípio da Relatividade dos Contratos.

Ademais, conforme mencionado na sentença de primeiro grau, as benfeitorias realizadas valorizaram o imóvel dos Apelantes, configurando assim uma situação em que o enriquecimento sem causa seria patente caso não reconhecido o direito de indenização. Portanto, é imperativo garantir o direito da Apelada ao ressarcimento pelas benfeitorias que aumentaram o valor do patrimônio dos Apelante, como reconhecido na sentença.

Em situação análoga ao presente caso, esta foi a conclusão externada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BEM CONSTRUÍDO SOBRE TERRENO DE TERCEIRO, PAIS DO EX-COMPANHEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS TERCEIROS. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRUÇÃO DE ACESSÃO (CASA) QUE SE REVERTE EM PROL DO PROPRIETÁRIO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. PARTILHA DOS DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. POSSIBILIDADE. EXPRESSÃO ECONÔMICA QUE DEVE SER OBJETO DE DIVISÃO.

1. O Código Civil estabelece que "aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização" (CC, art. 1.255), evitando-se, desta feita, o enriquecimento indevido do proprietário e, por outro lado, não permitindo que aquele que construiu ou plantou em terreno alheiro tire proveito às custas deste.

2. Na espécie, o casal construiu sua residência no terreno de propriedade de terceiros, pais do ex-companheiro, e, agora, com a dissolução da sociedade conjugal, a ex-companheira pleiteia a partilha do bem edificado.

3. A jurisprudência do STJ vem reconhendo que, em havendo alguma forma de expressão econômica, de bem ou de direito, do patrimônio comum do casal, deve ser realizada a sua meação, permitindo que ambos usufruam da referida renda, sem que ocorra o enriquecimento sem causa e o sacrifício patrimonial de apenas um deles.

4. É possível a partilha dos direitos decorrentes da edificação da casa de alvenaria, que nada mais é do que patrimônio construído com a participação de ambos, cabendo ao magistrado, na situação em concreto, avaliar a melhor forma da efetivação desta divisão.

5. Em regra, não poderá haver a partilha do imóvel propriamente dito, não se constando direito real sobre o bem, pois a construção incorpora-se ao terreno, passando a pertencer ao proprietário do imóvel (CC, art. 1.255), cabendo aos ex-companheiros, em ação própria, a pretensão indenizatória correspondente, evitando-se o enriquecimento sem causa do titular do domínio.

6. No entanto, caso os terceiros, proprietários, venham a integrar a lide, torna-se plenamente possível, no âmbito da tutela de partilha, o deferimento do correspondente pleito indenizatório. No ponto, apesar de terem integrado o feito, não houve pedido indenizatório expresso da autora em face dos proprietários quanto à acessão construída, o que inviabiliza o seu arbitramento no âmbito da presente demanda.

7. Na hipótese, diante da comprovação de que a recorrida ajudou na construção da casa de alvenaria, o Tribunal de origem estabeleceu a possibilidade de meação "com o pagamento dos respectivos percentuais em dinheiro e por quem tem a obrigação de partilhar o bem", concluindo não haver dúvida de "que o imóvel deve ser partilhado entre os ex-companheiros, na proporção de 50% para cada um".

8. Assim, as instâncias ordinárias estabeleceram forma de compensação patrimonial em face do ex-companheiro, em razão dos direitos decorrentes da edificação da casa de alvenaria, sendo que o valor percentual atribuído deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença e pago pelo varão, não havendo falar em partilhamento do imóvel, já que que se trata de bem de propriedade de outrem.

9. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.327.652/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 22/11/2017.)

Não obstante, entendo deva ser a sentença reformada apenas para afastar o reconhecimento do direito da Apelada de receber a integralidade do valor das benfeitorias realizadas no imóvel.

Isto porque os comprovantes de pagamento das despesas de construção juntados às fls. 119/143, foram emitidos ora em nome da Apelada ora em nome de seu ex-esposo, o que permite inferir que ambos contribuíram para o custeio da obra.

Ademais, além de não haver prova cabal de que somente a Apelada contribuiu exclusivamente para a construção do imóvel, impõe-se considerar que as despesas realizadas para a aquisição do patrimônio comum presumem-se realizadas por ambos os consortes na constância da sociedade conjugal, conforme preconiza o art. 1.662, do Código Civil.

Neste sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. 1. SEPARAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO RELACIONADA À PARTILHA DE IMÓVEL ENTRE OS EX-CÔNJUGES (RECORRENTE E RECORRIDO). 2. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 3.
CASAMENTO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO ONEROSAMENTE NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO E REGISTRADO EM NOME DE AMBOS OS CÔNJUGES. BEM QUE INTEGRA O PATRIMÔNIO COMUM
. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1659, II, E 1.660, I, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL COM RECURSOS PROVENIENTES DO TRABALHO DO RECORRIDO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE IMPÕE. 4. RECURSO PROVIDO.

1. O propósito recursal é decidir se houve negativa de prestação jurisdicional e se o imóvel objeto do litígio deve ser partilhado entre a recorrente e o recorrido, tendo em vista que fora adquirido em nome de ambos e na constância do casamento pelo regime da comunhão parcial de bens.

2. Analisando detidamente os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem, não se verifica a apontada negativa de prestação jurisdicional, pois todas as questões suficientes ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas. Afasta-se, portanto, a violação ao art. 1.022 do CPC/2015.

3. No regime da comunhão parcial, os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento se comunicam, pois a lei presume que a sua aquisição é resultado do esforço comum do casal, tanto que estabelece essa regra mesmo quando o bem estiver em nome de apenas um dos cônjuges. É o que estabelecem os arts. 271, I, do Código Civil 1916 e 1.660, I, do Código Civil de 2002.

3.1. Na hipótese, o Tribunal de origem excluiu a meação da recorrente em relação ao imóvel objeto do litígio, a despeito de ter sido adquirido, de forma onerosa, na constância do casamento e registrado em nome de ambos os cônjuges, sob o fundamento de que o bem teria sido adquirido com recursos "provenientes do trabalho exclusivo do varão", o que faria incidir a regra de exclusão da comunhão prevista no art. 1.659, inciso II, do CC/2002 (correspondente ao art. 269, II, do CC/1916).

3.2. Ocorre que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, ainda que somente um dos cônjuges tenha contribuído financeiramente para a aquisição do bem na constância do casamento sob o regime da comunhão parcial, como no caso, este bem passará a integrar o patrimônio do casal, em razão da presunção legal de que sua aquisição foi decorrente do esforço comum dos cônjuges.

3.3. Ademais, não obstante o inciso VI do art. 1.659 do Código Civil de 2002 estabeleça que devem ser excluídos da comunhão "os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge", a incomunicabilidade prevista nesse dispositivo legal atinge apenas o direito ao recebimento dos proventos em si. Porém, os bens adquiridos mediante o recebimento desses proventos serão comunicáveis. Precedentes.

3.4. Dessa forma, sendo o imóvel adquirido de forma onerosa na constância do casamento sob o regime da comunhão parcial de bens, configura patrimônio comum, independentemente de ter sido adquirido com verba exclusiva do recorrido, devendo, portanto, integrar a partilha.

3.5. Além disso, no caso, a escritura pública de compra e venda do imóvel litigioso está registrada em nome da recorrente e do recorrido, não havendo qualquer declaração de nulidade da mesma pelo Tribunal de origem. Assim, mesmo que não integrasse o patrimônio comum, metade do bem já pertenceria a cada consorte, pois no momento em que as partes compareceram em cartório e firmaram a escritura de compra e venda em nome dos dois, concordaram que o bem pertenceria a ambos.

4. Recurso especial provido.”

(REsp n. 2.106.053/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.)

Deste modo, entendo que o direito de indenização pelas benfeitorias deve ser de apenas metade do valor despendido para a construção sobre o imóvel dos Apelados, porquanto assim o fazendo, evita-se o enriquecimento sem causa da Apelada.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, entendo não assistir melhor sorte aos Apelantes.

O artigo 186 do Código Civil preceitua que "
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
". O artigo 927 complementa que "
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
".

No que concerne aos danos morais, os elementos trazidos aos autos não são suficientes para demonstrar que a Apelada tenha praticado atos que configurassem violação dos direitos da personalidade dos Apelantes.

A sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, considerou que as situações relatadas pelos Apelantes, embora praticados em contexto de conturbado relação familiar, não configuraram abalo moral apto a justificar a reparação pecuniária.

Quanto a este particular, penso deva ser mantida a conclusão da douta magistrada, segundo o que restou delineado na sentença
in verbis:

“(...)

Os requerentes apresentaram ainda pedido de condenação da requerida ao pagamento de dano moral, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão de todo transtorno experimentado.

A requerida contestou o pedido, argumento que não praticou ato ilícito indenizável.

Como dito anteriormente, trata-se de demanda que possui uma relação interpessoal delicada, com resgate de problemas familiares entre as partes.

No entanto, as provas apresentadas em Juízo, não demonstram a segurança que é necessária para o acolhimento do pedido de indenização por danos morais.

Não há provas firmes da ocorrência da lesão a direitos da personalidade dos requerentes, levando-se ainda em consideração todo o contorno apresentado nesta demanda.

O acolhimento do pedido de reintegração de posse, por si só, não justifica o acolhimento do pedido de indenização por danos morais; e, como já mencionado, não foram apresentadas provas necessárias do dano, de modo a comprovar, sem sombra de dúvidas, a lesão a direitos da personalidade dos demandantes.

(...)”

Deste modo, entendo deva ser parcialmente acolhida a pretensão recursal apenas para adequação da sentença quanto ao valor da indenização devida à Apelada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento para reconhecer o direito da Apelada ao recebimento da metade do valor das benfeitorias realizadas sobre o imóvel objeto da controvérsia, a ser apurado em liquidação, conforme determinado na sentença.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19 a 23/08/2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões